Tribunal: TJDFT
Processo: 0737910-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO SÓCIO DA EMPRESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento (cancelamento de protesto c/c anulação de título), confirmou a liminar anteriormente concedida e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade das duplicatas e, por consequência, determinar o cancelamento dos protestos, bem como para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de compensação por dano moral.
2. A citação por edital configura medida excepcional, somente podendo ser requerida após esgotadas as tentativas de localização pessoal da parte, sendo necessária, para seu deferimento, a ocorrência das situações previstas nos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil.
3. Diante da finalidade do ato citatório de advertir a parte requerida de pretensão formulada em seu desfavor, possível e até recomendável realização de diligências na busca do endereço do único sócio da empresa e, por conseguinte, promover a citação da empresa na pessoa do sócio. Trata-se de meio legítimo disponível para cientificar a empresa, inclusive, com maior efetividade do que a citação editallícia.
4. In casu, a citação editalícia padece de nulidade, eis que o autor não promoveu todos os esforços necessários para localização da empresa ré, porquanto não foram efetuadas diligências para localizar e citar a requerida na pessoa de seu único sócio.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.